Tribunal: TJES
Processo: 5003273-34.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indisponibilidade do Sistema - Devolução de Prazo; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003273-34.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
ação rescisória
ajuizada por
João Batista Dallapicola Sampaio
contra acórdão oriundo da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício (Id 2455290), transitado em julgado em 01/07/2021 (Id 2455338) que, nos autos da “
ação cautelar inominada
” por ele ajuizada em face de
Vivo S/A
e de
TNL PCS S/A
, deu provimento parcial ao recurso de
apelação cível
interposto por
Telefônica Brasil S/A –
antiga denominação de Vivo S/A – a fim de:
(
i
)
afastar, por completo, a incidência de multa diária quanto à exibição de “cópia de todo o processo de portabilidade” postulada na exordial; e
(
ii
)
pronunciar a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de tutela exibitória da aludida documentação, mantendo os demais termos da sentença.

Ao argumento de que o acórdão rescindendo violou norma jurídica (CPC, 966, inciso V), é que comparece o requerente por meio da presente
ação rescisória
, requerendo a sua procedência a fim de rescindir “
a decisão que devolveu prazo recursal para o requerido apelar da sentença, reconhecendo a intempestividade do recurso de apelação interposto e restabelecendo-se a eficácia da sentença originária
” (Id 2454930, p. 33).

De saída, por não ter havido manifestação das requeridas, apesar de terem sido regularmente citadas, são necessárias algumas considerações acerca dos efeitos da
revelia
, cuja decretação foi requerida pelo demandante, nos termos do art. 344 do CPC/2015
1
, desde logo rememorando que a sua caracterização, por si só, não importa na procedência do pedido formulado na presente ação.

Diante da revelia dos réus, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando corroborados pelas provas constantes dos autos, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, por não ser correto afirmar que o pedido procede tão somente pelo fato de a revelia ter sido decretada, máxime pela excepcionalidade que caracteriza a via rescisória.

Em reforço, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
A revelia, na ação rescisória, não produz os efeitos da confissão (art. 319 do CPC) já que o judicium rescindens é indisponível, não se podendo presumir verdadeiras as alegações que conduziriam à rescisão
.
Deve o feito ser normalmente instruído para se chegar a uma resolução judicial do que proposto na rescisória
” (Terceira Turma, REsp nº 1.260.772/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 05/03/2015, DJe de 16/03/2015).

Feito esse breve parêntese, registro que o processo tramitou regularmente, com a citação das requeridas que, repito, não se manifestaram, conforme Id's 2983201 e 3137731, não sendo necessária a produção de provas, além das já constantes dos autos, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, o que recomenda o
j
ulgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil
2
, conforme requerido pelo demandante (Id 3561968).

Como se sabe, o julgamento da ação rescisória se desenrola em três etapas: primeiro, deve-se analisar a admissibilidade da ação; após, passa-se à apreciação do
judicium rescindens
e, por último, se for o caso, adentra-se no
judicium rescissorium
.

A
admissibilidade da ação
foi reconhecida
ab initio
, cf. Evento 2820221, após ter o requerente comprovado a realização do depósito a que se refere o art. 968, II, do Código de Processo Civil (Id 2579385) e, uma vez assentado o preenchimento dos requisitos para que a ação prossiga, emerge a necessidade de enfrentamento do mérito relativo à segunda etapa do julgamento. Vejamos.

Ao argumento de que o acórdão rescindendo violou norma jurídica (CPC, 966, V), é que comparece o requerente por meio da presente
ação rescisória
, para tanto alegando, em breve síntese, que a
ação cautelar
ajuizada em face das requeridas foi julgada procedente,
in totum
, pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, a fim de confirmar a liminar ao seu tempo deferida, pela qual havia determinado:
(i)
à 1ª requerida Oi que se abstivesse de suspender os serviços prestados ao requerente; e
(ii)
à 2ª requerida Vivo que suspendesse o processo de portabilidade de sua linha telefônica a terceiro desconhecido (Id 2455310, p. 36/44), sendo, em seguida, indeferido pelo juiz (Id 2455313, p. 16), o pedido de
Telefônica Brasil S/A
de devolução do prazo para interposição de recurso em face da sentença (Id 2455313, p. 4).

Contra essa decisão interlocutória foi interposto
agravo de instrumento
por
Telefônica Brasil S/A
(
nº 0015344-62.2014.8.08.0024
) que, de acordo com o demandante, foi indevidamente provido pela egrégia Segunda Câmara Cível a fim de garantir à agravante “
a devolução do prazo recursal
restrito ao período entre o peticionamento do substabelecimento de fl. 315 em 20/02/2014 e o término dos prazos processuais iniciados com a intimação levada a efeito em 10/02/2014...
”, do que resultou a interposição de recurso de
apelação cível
(
nº 0017693-09. 2012.8.08.0024
) que, como dito inicialmente, foi provido por aquele egrégio Órgão Fracionário a fim de
(
i
)
afastar, por completo, a incidência de multa diária quanto à exibição de “cópia de todo o processo de portabilidade” postulada; e
(
ii
)
pronunciar a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de tutela exibitória da aludida documentação, mantendo os demais termos da sentença.

Apesar do exaustivo arrazoado, o que pretende o demandante é bem simples: que seja reconhecido o
error in judicando
por parte da egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício ao dar provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Telefônica Brasil S/A
e, via reflexa, restituir-lhe o prazo para interpor recurso de apelação que, como acima dito, foi provido pelo mesmo Órgão Julgador a fim de reformar, em parte, a sentença que havia sido integralmente favorável ao demandante.

Essa singela sinopse é suficiente para se perceber que a via rescisória está sendo utilizada pelo requerente, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – que pressupõe a violação da norma legal na sua literalidade pela decisão rescindenda – a fim de lograr a reforma de acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível que, segundo afirma, teria violado diversos dispositivos de lei, os quais,
data venia
, foram aleatoriamente arroladas pelo subscritor da petição inicial ao longo da peça processual, a exemplo dos arts. 36, 223, § 1º, 236, § 1º, 287, 461, §§ 1º a 6º, 536, § 1º do CPC/2015 e outros, além do art. 3º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.906/94.

Não é excessivo recobrar que a ação rescisória é medida excepcional, isto é, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Códgo de Processo Civil, à luz da proteção constitucional conferida à coisa julgada e à segurança jurídica.

A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo de ação rescisória (CPC, art. 966, inciso V), pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida em sua
literalidade
pela decisão rescindenda, isto é, deve a decisão ser teratológica de tal modo que consubstancie o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

Do que observo dos autos eletrônicos, a questão atinente a devolução do prazo à
Telefônica Brasil

S/A
foi exaustivamente examinada pela Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal, que concluiu em prol do provimento do
agravo de instrumento
, a teor do voto condutor da lavra do eminente Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, cujos trechos mais relevantes para o deslinde da controvérsia foram os seguintes,
in litteris
:

“(...) a despeito da inexistência de publicação dos atos decisórios no Diário Oficial da Justiça, certo é que o prazo recursal iniciou-se com a intimação dos patronos regularmente constituídos nos autos, a teor das informações constantes na Certidão de fl. 312.

(...)

Noutro giro, malgrado o Recorrente tenha peticionado nos autos fazendo juntar substabelecimento sem reserva de poderes, com o objetivo de constituir novos patronos, tal fato, por si só, não possui o condão de renovar o prazo recursal, tampouco lhe confere direito à restituição integral do prazo, na medida em que a intimação acerca da Decisão de fls. 248/253 (autos originários), e da Sentença de fls. 254/262 (autos originários), já havia sido operada em momento anterior à juntada do referido substabelecimento.

(...)

No caso dos autos, todavia, o substabelecimento sem reserva de poderes (fls. 315), restou colacionado aos autos no transcurso do prazo recursal, de maneira que, embora não lhe seja devido a restituição integral do prazo, poderia usufruir do período compreendido entre o ingresso nos autos e o termo final dos prazos já em curso, o que lhe fora obstaculizado, na hipótese, em razão da impossibilidade de acesso aos autos em cartório decorrente da conclusão efetuada ao Magistrado de Primeiro Grau (fl. 324).

Em sendo assim, tenho que a Decisão agravada merece parcial reforma, apenas e tão somente, para garantir ao Recorrente a devolução do prazo recursal restrito ao período entre o peticionamento do substabelecimento de fl. 315 em 20/02/2014 e o término dos prazos processuais iniciados com a intimação levada a efeito em 10/02/2014 (...)”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0015344-62.2014.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 15/07/2014, DJe de 24/07/2014)

Em assim sendo, não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate pela parte aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, vedando-se qualquer tipo de inovação argumentativa que não foi feita oportunamente, por não se cuidar de via recursal com prazo de 2 (dois) anos.

Seguem arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça meramente a título de ilustração:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que foi observado pelo autor. Rejeição da preliminar.

2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
. Portanto,
é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal
, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo.

3. Ação rescisória improcedente.”

(STJ, Segunda Seção, AR nº 6047/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/11/2022, DJe de 17/11/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL EXERCIDO ANTES DOS DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO DECISUM RESCINDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

2. No caso,
não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, verificando-se, em verdade, a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir
.

3. A jurisprudência desta Corte entende ser vedado à parte, em agravo interno, inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Primeira Seção, AgInt na AR nº 6528/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA. MERO INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é excepcional e pressupõe a existência de decisão manifestamente ilegal ou contrária à jurisprudência do STJ, somada à demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e da plausibilidade do direito invocado, além do perigo da demora.

2. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, prova nova é aquela que o autor não teve condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque desconhecida, seja por não estar então acessível.

3.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei se mostrar relevante ou, ao menos, suficientemente duvidosa a ponto de justificar novo debate, pois é preciso respeitar a estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada, em favor da segurança jurídica
.

4. O mero início dos atos executórios não caracteriza o periculum in mora necessário para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

5. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt na Pet nº 15.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Em tom conclusivo, a doutrina pátria leciona que “
a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova
”
3
, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.

Nessa linha, trago a lume os seguintes precedentes deste Tribunal:

“AÇÃO RESCISÓRIA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA INTELIGÊNCIA DO ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SUPERVENIENTE AOS PROCESSOS EM CURSO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. omissis

2. omissis

3.
A rescisória fundada no inciso V do artigo 966 do NCPC, por violação manifesta à norma jurídica, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal
.

4. omissis

5. Ação rescisória julgada improcedente”.

(TJES, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0006818-37.2021.8.08.0000, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RESCISÓRIOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. omissis

2. Conforme entendimento do c. STJ,
a violação manifesta à norma jurídica passível de ser invocada em ação rescisória somente resta configurada quando o Tribunal emprega interpretação jurídica insustentável
, situação não verificada no caso concreto, uma vez que não foi negado o direito de petição dos autores, mas, sim, restou reconhecido o abuso de direito, caracterizado pelo excesso de representações no âmbito administrativo e na seara policial que visavam, apenas, atingir a esfera de direitos extrapatrimoniais do requerido.

3. omissis

4. omissis

5. Pedido julgado improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos mesmos”.

(TJES, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0028651-82.2019.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 09/06/2021, DJe de 14/06/2021)

“AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO CIVIL PEDIDO RESCISÓRIO FUNDAMENTADO NO INCISO V DO ART. 966, DO CPC ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEMONSTRAM A VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA MERO DESCONTENTAMENTO DO AUTOR COM O RESULTADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO PRETENSÃO DE REEXAME DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS DAQUELA AÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. omissis

2. omissis

3. Ademais,
deve-se ter em lume que a violação disposta no inciso V, do art. 966, do CPC, pressupõe a demonstração de que tal violação tenha sido literal, clara e em expressa contrariedade ao preceito supostamente violado
, não cuidando de afronta por interpretação diversa da que pretende o requerente.
A ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria controvertida ou para corrigir injustiça ou má aplicação do direito controvertido, sendo incabível o ajuizamento da rescisória como sucedâneo recursal ou quando a pretensão objetiva o reexame dos fatos que fundamentaram a decisão que se pretende rescindir
.

4. Todas as questões postas pelo autor da presente ação rescisória foram objeto de análise na via ordinária, em que este eg. Tribunal de Justiça, com base nas provas dos autos, formou o seu juízo de convicção no sentido de manter a sentença na parte em que determinou o ressarcimento ao erário. O que o autor almeja, nesta estreita via rescisória, é a rediscussão de toda a matéria trazida nos autos da ação civil pública por atos de improbidade, o que exigiria deste Tribunal o reexame de todas as provas produzidas nos autos, mostrando-se inadequada a via eleita.

5. Ação rescisória julgada improcedente”.

(TJES, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Ação Rescisória nº 0014408-36.2019.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 07/06/2021, DJe de 09/06/2021)

Do exposto,
julgo improcedente
a p
retensão rescisória
.

Via reflexa, condeno o requerente ao pagamento de custas processuais devidas e, diante da revelia decretada, deixo de fixar verba advocatícia em seu desfavor e de reverter o depósito de 5% (CPC, art. 974, parágrafo único).

É como voto
.

1
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

2
Art. 355
. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

I
- não houver necessidade de produção de outras provas.

3
NERY JUNIOR, Nelson & ANDRADE NERY, Rosa Maria.
In
Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 16 ed., p. 2051.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
DE ACÓRDÃO –
AÇÃO CAUTELAR – REVELIA DAS REQUERIDAS – EFEITOS DE CONFISSÃO NÃO PRODUZIDOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE A NORMA LEGAL TER SIDO OFENDIDA EM SUA LITERALIDADE – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO C. STJ E DO ETJES – INVIABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO CORRIGIR INJUSTIÇA DA DECISÃO – PRETENSÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE REVERSÃO DO DEPÓSITO DE 5%.

1)
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “A revelia, na ação rescisória, não produz os efeitos da confissão (art. 319 do CPC) já que o judicium rescindens é indisponível, não se podendo presumir verdadeiras as alegações que conduziriam à rescisão. Deve o feito ser normalmente instruído para se chegar a uma resolução judicial do que proposto na rescisória” (Terceira Turma, REsp 1260772/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 05/03/2015, DJe de 16/03/2015).

2
)
A via rescisória está sendo utilizada pelo requerente, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – que pressupõe a violação da norma legal na sua literalidade pela decisão rescindenda – a fim de lograr a reforma de acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível que, segundo afirma, teria violado diversos dispositivos de lei, os quais foram aleatoriamente arroladas pelo subscritor da petição inicial ao longo da peça processual, a exemplo dos arts. 36, 223, § 1º, 236, § 1º, 287, 461, §§ 1º a 6º, 536, § 1º do CPC/2015 e outros, além do art. 3º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.906/94.

3)
A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo de ação rescisória (CPC, art. 966, inciso V), pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida em sua literalidade pela decisão rescindenda, isto é, deve a decisão ser teratológica de tal modo que consubstancie o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.

4)
Não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, vedando-se qualquer tipo de inovação argumentativa que não foi feita oportunamente, por não se cuidar de via recursal com prazo de 2 (dois) anos.

5)
Em reforço, a doutrina pátria leciona que “a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova”, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.

6)
Pedido rescisório julgado improcedente.

ACORDA
o egrégio Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
julgar
im
procedente o pedido rescisório
.

DECISÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto do Relator.